Tribunal: TJBA
Processo: 0578839-71.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0578839-71.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREZA SANTANA DA COSTA

Advogado(s)
:
SANDRA QUESIA DE SOUZA COSTA PORTO

APELADO: GIVANILDO DE SOUZA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA, CLODOALDO MENDES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. USUCAPIÃO FAMILIAR. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão de partilha de bens pressupõe a comprovação de que o patrimônio foi adquirido na constância da união conjugal ou estável, sob o regime de comunhão, ônus probatório que incumbe à parte que pleiteia a divisão.
As provas documentais e testemunhais demonstraram de forma inequívoca que o terreno foi adquirido exclusivamente pelo apelado em 2006, antes do início do relacionamento com a apelante, constituindo bem particular não sujeito à partilha, nos termos do artigo 1.659, inciso I, do Código Civil.
A prova testemunhal produzida em audiência foi harmônica ao confirmar que as edificações já existiam quando a apelante iniciou o relacionamento com o apelado, não havendo qualquer demonstração de contribuição financeira ou material da apelante para a construção das casas.
O artigo 1.253 do Código Civil estabelece presunção de que toda construção existente em um terreno foi feita pelo proprietário e à sua custa. A apelante não produziu prova suficiente para afastar essa presunção legal.
A usucapião familiar prevista no artigo 1.240-A do Código Civil exige o abandono do lar e da família pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro, não se configurando tal requisito quando o afastamento físico do imóvel se deu por determinação judicial em medida protetiva e quando há cumprimento dos deveres de assistência material mediante pagamento de pensão alimentícia.
O abandono para fins de usucapião familiar não se caracteriza pela simples separação conjugal, mas pelo desamparo completo da família, com negligência simultânea dos deveres de assistência material e afetiva, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial consolidada no Enunciado 499 da 5ª Jornada de Direito Civil.
A oposição à posse, requisito negativo da usucapião familiar, restou configurada pela contestação apresentada nos autos, na qual o apelado manifestou expressamente sua discordância com a pretensão possessória da apelante.
O afastamento compulsório do lar conjugal por força de medida protetiva deferida em ação de violência doméstica não pode ser equiparado ao abandono voluntário do lar para fins de usucapião familiar.
Os princípios da função social da posse e da dignidade da pessoa humana não autorizam a expropriação de bens legitimamente constituídos, devendo ser preservado o direito de propriedade comprovado documentalmente.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0578839-71.2017.8.05.0001, em que é apelante A.S.C. e apelado G.S.O.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do voto da Relatora.

Salvador, .